Tribunal: TJBA
Processo: 8044056-35.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044056-35.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENILTON ARAUJO BARROS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GCET. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO ENQUANTO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É possível observar a sua condição de hipossuficiente que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, ao perceber remuneração cerca de 2 (dois) salários-mínimos líquidos (Id.23092722). Impugnação dos benefícios da Gratuidade de Justiça Rejeitada. 2. Ao contrário da GAP – Gratificação de Atividade Policial – que é paga a todos os militares indistintamente, a GCET não é paga a todos os militares, pois depende do preenchimento de requisitos de condições especiais de labor quando ativo. A concessão de G-CET foi estendida tão-somente para incluir aqueles que cumpram os requisitos legais e se encaixem em uma das hipóteses ensejadoras de recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. 3. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar que percebia a Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET - em seus proventos de inatividade, conforme contracheque de outubro de 2021 (ID. 23092722), bem como do BGO colacionado aos autos. Ausência de Prova Pré-Constituída. 4. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044056-35.2021.8.05.0000 0, em que figuram como Impetrante JOSENILTON ARAUJO BARROS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA, denegando a segurança pleiteada vindicada, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste mandamus, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil; e assim o fazem pelas razões que integram o voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora